Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721886-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: AGAPE INSTALAÇÕES - EIRELI - ME DESPACHO Intime-se a agravante para promover, no prazo de 5 dias, a juntada da guia de recolhimento das custas recursais, visto que o recurso foi instruído tão somente com o comprovante de pagamento (ID 27118424), o que é insuficiente para o exame da regularidade do preparo recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator